Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-72.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700739-72.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIO JADISCKE TASSO, RENI PAULA PEREIRA APELADO: RENI PAULA PEREIRA, VINICIO JADISCKE TASSO V I S T O S. (Doc. Num. 22032003). Pleiteia o Réu/Apelante a reconsideração da determinação de adiamento da sessão de julgamento designada inicialmente para esta data (09/12/2020). Mantenho o deferimento do pedido de adiamento. Cumpram-se as determinações precedentes. I. Brasília - DF, 09 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador